Tribunal: STF
Processo: HC 80555
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS.
É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de não
admitir a reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento.
Precedentes.
Decisão mantida.
Negado seguimento ao agravo regimental.